Tribunal: TJPA
Processo: 0816837-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816837-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IBRAIM JOSE DAS MERCES ROCHA

AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO. ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento. A controvérsia tem origem em Ação de Manutenção de Posse cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravado, visando à preservação da posse sobre imóvel urbano situado no Município de Itaituba, sustentando posse mansa e pacífica por mais de 30 anos. O Estado, por sua vez, alega se tratar de bem público destinado à instalação da Escola Estadual Maria do Socorro Jacob, pleiteando a reintegração de posse sob alegação de invasão e depredação do bem público. O juízo de origem indeferiu os pedidos de ambas as partes. O agravo de instrumento interposto pelo Estado foi desprovido, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Contra essa decisão, interpôs-se o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em favor do Estado do Pará para reintegração de posse de bem público; (ii) examinar se a decisão monocrática incorreu em erro material ao interpretar os fundamentos recursais à luz da legislação de desapropriações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação principal versa sobre direito possessório, e não expropriatório, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de esbulho recente e efetivo para concessão de tutela provisória, o que não se verifica nos autos.

4.

A mera alegação de risco à coletividade, sem prova concreta da urgência e do dano iminente, é insuficiente para justificar a concessão da tutela antecipada em sede recursal.

5.

O equívoco material apontado quanto à interpretação da legislação aplicável (desapropriação vs. CPC) não compromete a fundamentação da decisão recorrida, centrada na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

6.

A reprodução de fundamentos da decisão monocrática não caracteriza nulidade quando o recorrente apenas reitera teses já apreciadas, conforme jurisprudência do STJ.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para a formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração clara e atual de esbulho ou ameaça concreta à posse.

2.

A simples alegação de risco à coletividade, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a antecipação de tutela em favor do poder público.

3.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática não impõe a invalidação da fundamentação adotada quando ausente nova argumentação relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, 300, 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 17537027), interposto
pelo Estado do Pará em face a decisão monocrática ID 16979521, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão interlocutória de origem (ID 100428001), proferida nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.º 0804612-74.2021.8.14.0024.

Na origem, o agravado ajuizou ação possessória pleiteando a manutenção da posse de imóvel urbano situado na Primeira Travessa, nº 537, Bairro Floresta, no Município de Itaituba, alegando ocupação mansa e pacífica por mais de 30 anos, com recolhimento regular de IPTU e outras provas documentais e testemunhais de posse.

O Estado do Pará, ao ser demandado, peticionou requerendo reintegração de posse da área, sob a alegação de se tratar de bem público destinado ao funcionamento da Escola Estadual Maria do Socorro Jacob, apresentando boletim de ocorrência e fotografias que indicariam a suposta invasão e depredação da propriedade pública pelo autor.

O juízo a quo indeferiu tanto o pedido de manutenção quanto o de reintegração, sob o fundamento de que qualquer decisão anteciparia o mérito, estando o processo apto ao julgamento final.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, reiterando o pedido de tutela recursal para reintegração da posse, sob o argumento de
error in judicando
, apontando suposta violação ao art. 77 do CPC pelo agravado.

Na Decisão ID 16979521, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, por não vislumbrar os requisitos que autorizariam a concessão da tutela provisória, destacando que não se tratava de ação de desapropriação, mas sim de ação possessória, bem como que o Estado do Pará dispõe dos meios legais e institucionais próprios para proteger seu patrimônio sem necessidade de provimento judicial antecipado.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17537027), reiterando os argumentos de risco de dano grave e difícil reparação à coletividade estudantil e à integridade do patrimônio público, bem como a presença de elementos que comprovariam a posse e o esbulho da área pública.

Alegou, ainda, equívoco material na citação da legislação de desapropriação, afirmando que toda a fundamentação recursal se baseou no Código de Processo Civil.

Por essas razões, requereu a reforma da decisão monocrática, com o provimento do agravo interno e consequente reintegração imediata na posse.

O Agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18037678), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23014661).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reformar decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse em imóvel urbano situado no Município de Itaituba, onde funciona a Escola Estadual Maria do Socorro Jacob.

A controvérsia subjacente refere-se a uma ação de manutenção de posse movida pelo agravado, na qual se discute, precipuamente, a posse do bem imóvel. Não se trata, pois, de ação expropriatória ou desapropriação formal por utilidade pública, mas sim de embate possessório, cuja análise há de ser guiada pelos elementos de fato que revelam o exercício manso, contínuo e pacífico da posse.

O agravante reitera os mesmos argumentos anteriormente expostos, e alega, adicionalmente, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao interpretar a peça recursal como fundamentada na Lei de Desapropriações, quando, na realidade, toda a argumentação estaria lastreada no Código de Processo Civil.

Novamente insiste na tese de atentado à propriedade pública, ressaltando os riscos à integridade de alunos e servidores escolares, além do comprometimento de patrimônio estatal.

Contudo, os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, não permitem concluir, com a necessária segurança, que houve esbulho apto a justificar a tutela de urgência pretendida.

O direito à posse, ainda que frente à alegada propriedade pública, demanda, em sede liminar, demonstração clara do esbulho, bem como dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A mera alegação de risco à coletividade, sem comprovação inequívoca e contextual de turbação recente e efetiva, não autoriza a concessão da tutela antecipada, sobretudo em face de decisão de primeiro grau que optou prudentemente por aguardar a formação plena do contraditório.

A alegação de erro material na referência normativa à Lei de Desapropriações (DL 3.365/41), ainda que admitida, não altera substancialmente o quadro jurídico traçado. A argumentação central do recurso não logra afastar a conclusão alcançada pela decisão ora combatida.

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025